Tribunal: TJES
Processo: 5028234-30.2023.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Seguro
Data de julgamento: 2026-06-29

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5028234-30.2023.8.08.0024
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
APELADO: TOKIO MARINE SEGURADORA S.A.
RELATOR(A):
EDER PONTES DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
DIREITO CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REGRESSIVA DE INDENIZAÇÃO. SEGURADORA SUB-ROGADA. CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA. DANOS ELÉTRICOS EM ELEVADOR. OSCILAÇÃO DE TENSÃO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. NEXO CAUSAL COMPROVADO. PROVA TÉCNICA IDÔNEA. TELAS SISTÊMICAS INTERNAS INSUFICIENTES. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
Apelação cível interposta por EDP Espírito Santo Distribuição de Energia S.A. contra sentença proferida que julgou procedente ação regressiva de indenização ajuizada por Tokio Marine Seguradora S.A., condenando a concessionária ao ressarcimento do valor pago ao segurado em razão de danos no motor de tração de elevador causados por oscilação de tensão na rede elétrica em 15.05.2023.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há 2 questões em discussão: (i) definir se a seguradora sub-rogada comprovou o nexo de causalidade entre a falha na prestação do serviço de energia elétrica e os danos suportados pelo segurado; (ii) estabelecer se os registros internos apresentados pela concessionária são suficientes para afastar sua responsabilidade civil objetiva.
III. RAZÕES DE DECIDIR
A responsabilidade civil das concessionárias de serviço público é objetiva, nos termos do art. 37, § 6º, da Constituição Federal, e do art. 14, do Código de Defesa do Consumidor, bastando a demonstração do dano e do nexo causal.
A seguradora, ao indenizar o segurado, sub-roga-se nos direitos e ações que a este competiam contra o causador do dano, legitimando o pedido regressivo.
A ocorrência do dano no elevador e o pagamento da indenização securitária restaram comprovados por documentos constantes dos autos, inexistindo controvérsia relevante quanto a esses fatos.
O laudo técnico emitido pela empresa responsável pela manutenção do elevador atribui os danos no motor de tração à oscilação de tensão na rede elétrica.
As telas sistêmicas apresentadas pela apelante constituem prova unilateral de reduzida força probatória e se limitam a indicar ausência de interrupção no fornecimento, sem afastar a possibilidade de oscilações de tensão, picos de energia ou sobretensões transitórias.
Incumbia à concessionária, nos termos do art. 373, II, do CPC, comprovar a regularidade do serviço ou alguma excludente de responsabilidade, ônus do qual não se desincumbiu.
A jurisprudência do Tribunal de Justiça do Espírito Santo reconhece, em casos análogos, a suficiência de laudos técnicos particulares e a insuficiência de registros internos genéricos da concessionária para afastar o dever de indenizar.
IV. DISPOSITIVO
Recurso desprovido.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, § 6º; CDC, art. 14; CC, art. 786; CPC, arts. 373, II, e 85, § 11.
Jurisprudência relevante citada: TJES, ApCiv 0016353-49.2020.8.08.0024, Terceira Câmara Cível, Relª Desª Débora Maria Ambos Corrêa da Silva, j. 06.04.2026; TJES, ApCiv 0002902-50.2018.8.08.0048, Segunda Câmara Cível, Relª Desª Heloisa Cariello, j. 06.04.2026; TJES, ApCiv 5028727-75.2021.8.08.0024, Primeira Câmara Cível, Rel. Des. Júlio César Costa de Oliveira, j. 26.03.2026; TJES, ApCiv 0002543-70.2021.8.08.0024, Primeira Câmara Cível, Rel. Des. Samuel Meira Brasil Junior, j. 01.04.2026.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA
Composição de julgamento: Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal / Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível

PROCESSO Nº 5028234-30.2023.8.08.0024
APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.

Advogado(s) do reclamante: PAULO GUILHERME DE MENDONCA LOPES

APELADO: TOKIO MARINE SEGURADORA S.A.

Advogado(s) do reclamado: JORGE LUIS BONFIM LEITE FILHO

RELATOR: DESEMBARGADOR EDER PONTES DA SILVA

VOTO

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
em face da sentença proferida pelo Magistrado da 10ª Vara Cível da Comarca de Vitória/ES, nos autos da ação regressiva de indenização por danos elétricos ajuizada por
TOKIO MARINE SEGURADORA S.A
.

Na petição inicial (id 17930298), a seguradora autora, ora apelada, narrou que, no dia 15 de maio de 2023, o seu segurado, Condomínio do Edifício Gabriela, sofreu danos no motor de tração de um de seus elevadores em decorrência de uma oscilação de tensão na rede elétrica fornecida pela concessionária ré. Após a regulação do sinistro, a seguradora indenizou o condomínio no valor de R$ 14.673,90 (quatorze mil, seiscentos e setenta e três reais e noventa centavos), sub-rogando-se no direito de reaver tal quantia da causadora do dano. Requereu, assim, a condenação da ré ao ressarcimento do valor pago, acrescido de juros e correção monetária.

Em sua contestação (id 17930328), a concessionária ré sustentou, em síntese, a ausência de nexo causal, afirmando que seus registros internos não indicaram qualquer interrupção ou anormalidade no fornecimento de energia na data do sinistro. Impugnou os laudos apresentados pela autora, classificando-os como unilaterais, e argumentou que a não preservação do equipamento danificado impediu a realização de perícia.

A sentença de primeiro grau (id 17930548) julgou procedente o pleito autoral, com o fundamento de que a prova documental produzida pela seguradora, notadamente o laudo técnico (id 17930308) e o parecer de engenharia (id 17930313), foi suficiente para estabelecer o nexo de causalidade, enquanto as provas da concessionária, consistentes em meras telas de seu sistema interno, não foram capazes de afastar a sua responsabilidade objetiva.

Em suas razões de apelação, a concessionária insiste na tese de ausência de prova do nexo causal e na invalidade dos laudos unilaterais apresentados pela seguradora.

Demonstrados resumidamente todos os fatos e as teses jurídicas suscitadas nos presentes autos, passo a exarar a devida fundamentação quanto ao mérito da causa.

Pois bem. Inicialmente, registro que o recurso preenche os requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade, encontrando-se tempestivo e devidamente preparado (id 17930559), razão pela qual deve ser conhecido.

Passo, então, à análise das questões de fundo devolvidas a esta instância revisora.

O ponto fulcral da controvérsia reside em verificar se a seguradora apelada,
TOKIO MARINE SEGURADORA S.A.
, logrou êxito em comprovar os fatos constitutivos de seu direito, notadamente a ocorrência do dano, o nexo de causalidade entre a falha na prestação do serviço de energia elétrica e os prejuízos suportados e, por outro lado, se a concessionária apelante,
EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
, apresentou prova capaz de afastar sua responsabilidade objetiva.

Sobre o tema, a responsabilidade civil das concessionárias de serviço público é
objetiva
, fundamentada na teoria do risco administrativo, conforme disposto no artigo 37, § 6º, da Constituição Federal, e no artigo 14, do Código de Defesa do Consumidor.

Isso significa que,
para a caracterização do dever de indenizar, é suficiente a demonstração da conduta (prestação do serviço), do dano e do nexo de causalidade entre eles, sendo desnecessária a comprovação de dolo ou culpa por parte da concessionária
. A seguradora, ao pagar a indenização ao seu segurado, sub-roga-se nos direitos e ações que a este competiriam contra o causador do dano.

No caso em tela, a ocorrência do dano no elevador do condomínio segurado é incontroversa, bem como o pagamento da indenização pela seguradora apelada, conforme comprovante de transferência bancária (id 17930311). A controvérsia, portanto, concentra-se na existência do nexo de causalidade.

A seguradora apelada instruiu sua petição inicial com um robusto conjunto probatório, destacando-se o
laudo técnico
emitido pela empresa Elealpha Elevadores Ltda. (id 17930308) e o
parecer de engenharia
elaborado pela engenheira eletricista Beatriz Pamplona (id 17930313).

O primeiro documento, elaborado pela empresa responsável pela manutenção dos equipamentos do condomínio, atesta que os danos no motor de tração do elevador decorreram de oscilação de tensão na rede elétrica. O segundo, um parecer técnico detalhado, esclarece que a análise do equipamento danificado permite identificar um dano de natureza elétrica, mas a determinação de sua origem (interna ou externa) depende fundamentalmente dos registros de monitoramento da rede, que estão em poder exclusivo da concessionária.

Em contrapartida, a concessionária apelante limitou-se a juntar em sua contestação (id 17930328)
impressões de telas de seu sistema interno
, alegando a inexistência de "interrupções" no fornecimento de energia na data do evento.

Tal prova, contudo, é manifestamente insuficiente para afastar sua responsabilidade. Primeiramente, por se tratar de
prova unilateral
, produzida pela própria parte interessada, sem qualquer auditoria ou validação externa, o que lhe confere baixo valor probatório. Em segundo lugar, e de forma crucial, os referidos registros demonstram apenas a ausência de interrupções no serviço, mas são omissos quanto à ocorrência de oscilações de tensão, picos de energia ou sobretensões transitórias, que são fenômenos elétricos distintos e perfeitamente capazes de causar os danos descritos no laudo técnico.

Assim,
a apelante não logrou êxito em desconstituir a prova técnica apresentada pela apelada
.

Portanto, ao ser confrontada com um laudo que aponta uma falha no serviço como causa do dano, cabia à concessionária, nos termos do artigo 373, inciso II, do Código de Processo Civil, o ônus de provar a regularidade de seu serviço ou a ocorrência de alguma excludente de responsabilidade (culpa exclusiva da vítima ou de terceiro, caso fortuito ou força maior), o que não fez. A simples alegação de que não houve "interrupção" não é suficiente para comprovar que não houve "oscilação de tensão".

Nesse sentido, a jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça é pacífica em reconhecer a responsabilidade da concessionária em casos análogos, valorando positivamente os laudos técnicos apresentados pelo consumidor ou pela seguradora sub-rogada e considerando insuficientes as meras telas sistêmicas da fornecedora de energia. Vejamos:

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REGRESSIVA DE INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL. CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA. OSCILAÇÃO NA REDE. QUEIMA DE EQUIPAMENTOS. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. NEXO CAUSAL COMPROVADO. LAUDO TÉCNICO PARTICULAR. PROVA UNILATERAL DA CONCESSIONÁRIA INSUFICIENTE. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. FORTUITO INTERNO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em exame 1. Apelação cível interposta por edp Espírito Santo distribuição de energia s.a. Contra sentença proferida pelo juízo da 3ª Vara Cível de vitória/ES que julgou procedente ação de indenização por dano material ajuizada por bradesco auto/re companhia de seguros reconhecendo a responsabilidade objetiva da concessionária e o direito de regresso da seguradora com condenação ao pagamento de indenização pelos danos causados em equipamentos do segurado. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em definir se restou comprovado o nexo de causalidade entre a prestação do serviço público de fornecimento de energia elétrica e os danos materiais sofridos nos equipamentos do segurado apto a ensejar a responsabilidade civil objetiva da concessionária. III. Razões de decidir 3. A responsabilidade civil das concessionárias de serviço público é objetiva nos termos do art. 37 6º da Constituição Federal e do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor exigindo apenas a comprovação do dano e do nexo causal. 4.
Os relatórios e telas sistêmicas apresentados pela concessionária constituem prova unilateral insuficiente para afastar a conclusão do laudo técnico específico juntado pela autora elaborado a partir de vistoria direta nos equipamentos danificados
. 5. O laudo técnico particular atestou que os danos decorreram de variação de tensão na rede elétrica sendo admitido pela regulamentação da ANEEL inexistindo exigência de que seja produzido por oficina credenciada. 6.
A inversão do ônus da prova foi regularmente deferida pelo juízo de origem em razão da hipossuficiência técnica do consumidor tendo operado a preclusão quanto à sua impugnação.
7. A concessionária não se desincumbiu do ônus de demonstrar fato impeditivo modificativo ou extintivo do direito da autora nos termos do art. 373 II do CPC. 8. Alegações genéricas de causas externas como descargas atmosféricas configuram fortuito interno previsível e inerente ao risco da atividade não afastando o dever de indenizar. 9. O prévio esgotamento da via administrativa não constitui condição para o ajuizamento da ação em observância ao princípio da inafastabilidade da jurisdição. lV. Dispositivo e tese 10. Recurso desprovido. Tese de julgamento: 1. A concessionária de energia elétrica responde objetivamente pelos danos causados por falha na prestação do serviço bastando a comprovação do dano e do nexo causal. 2.
Laudo técnico particular elaborado a partir de vistoria direta prevalece sobre registros sistêmicos unilaterais da concessionária quando inexistente contraprova idônea
. 3. Descargas atmosféricas e oscilações de energia configuram fortuito interno e integram o risco da atividade não afastando o dever de indenizar. Dispositivos relevantes citados: CF/1988 art. 37 6º e art. 5º XXXV; CDC art. 14; CPC arts. 373 II e 85 11. Jurisprudência relevante citada: TJES apelação cível nº 0022203-26.2016.8.08.0024 terceira Câmara Cível Rel. Des. Eliana Junqueira munhos Ferreira Rel. Subst. Victor queiroz schneider j. 06.02.2018. (TJES; ApCiv 0016353-49.2020.8.08.0024; Terceira Câmara Cível; Relª Desª Débora Maria Ambos Corrêa da Silva; Data 06/04/2026).

DIREITO ADMINISTRATIVO E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO. SEGURADORA. SUB-ROGAÇÃO. CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA. QUEIMA DE EQUIPAMENTOS. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. NEXO DE CAUSALIDADE COMPROVADO. RECURSO DESPROVIDO. [...] III. Razões de decidir [...]
Laudos técnicos emitidos por empresas especializadas constituem prova idônea do nexo de causalidade ao apontar que os danos nos aparelhos decorrem de piques ou cortes irregulares de energia. A impugnação genérica de laudos técnicos unilaterais sem a produção de contraprova técnica ou relatórios sistêmicos detalhados que demonstrem a regularidade do fornecimento revela-se insuficiente para afastar o dever de indenizar. Telas de sistemas internos da concessionária não possuem densidade probatória para infirmar laudos técnicos que atestam a ocorrência de distúrbios na rede elétrica
. [...] lV. Dispositivo e tese 6. Recurso desprovido. Tese de julgamento: A responsabilidade das concessionárias de energia elétrica por danos causados por oscilação ou interrupção no fornecimento é objetiva competindo-lhes o dever de ressarcir a seguradora sub-rogada quando comprovados o dano e o nexo causal. Laudos técnicos apresentados pelo consumidor ou seguradora são admissíveis como prova do liame causal quando não contrariados por elementos técnicos robustos apresentados pela concessionária. [...] (TJES; ApCiv 0002902-50.2018.8.08.0048; Segunda Câmara Cível; Relª Desª Heloisa Cariello; Data 06/04/2026).

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO. SEGURADORA SUB-ROGADA. DANOS ELÉTRICOS EM EQUIPAMENTOS. CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. COMPROVAÇÃO DO DANO E DO NEXO CAUSAL. LAUDOS TÉCNICOS UNILATERAIS NÃO DESCONSTITUÍDOS. RECURSO DESPROVIDO. [...] 8. A concessionária não se desincumbiu do ônus de comprovar fato impeditivo modificativo ou extintivo do direito da autora como a regularidade absoluta do fornecimento de energia ou a ocorrência de excludente de responsabilidade. lV. Dispositivo e tese 9. Recurso desprovido. Tese de julgamento: 1.
A concessionária de energia elétrica responde objetivamente pelos danos causados a equipamentos de consumidores em decorrência de falha na prestação do serviço sendo suficiente a comprovação do dano e do nexo causal. 2. Em ação regressiva a seguradora que demonstra o pagamento da indenização ao segurado e apresenta laudos técnicos idôneos que apontam a oscilação de energia como causa do dano faz jus ao ressarcimento salvo prova técnica em contrário produzida pela concessionária
. Dispositivos relevantes citados: CF/1988 art. 37 § 6º; CC art. 786; CPC arts. 373 I e II e 85 § 11. Jurisprudência relevante citada: STF Súmula nº 188; STJ tema repetitivo 1.282; TJES apelação cível nº 0024054-47.2009.8.08.0024 Rel. Des. Aldary nunes Júnior j. 09.08.2024; TJES apelação cível nº 024160310793 Rel. Des. Fábio clem de oliveira Rel. Subst. Délio José Rocha sobrinho j. 01.02.2022; TJES apelação cível nº 0026959-35.2018.8.08.0048 Rel. Des. Júlio César costa de oliveira j. 16.09.2025. (TJES; ApCiv 5028727-75.2021.8.08.0024; Primeira Câmara Cível; Rel. Des. Júlio César Costa de Oliveira; Data 26/03/2026).

DIREITO ADMINISTRATIVO E CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO. DANOS EM EQUIPAMENTO (ELEVADOR) POR OSCILAÇÃO DE REDE ELÉTRICA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA. NEXO CAUSAL COMPROVADO. DESPROVIMENTO. [...] Tese de julgamento:/1.
A concessionária de energia elétrica responde objetivamente por danos causados a equipamentos de consumidores decorrentes de oscilações na rede de distribuição. 2. Laudos técnicos que atestam o nexo causal entre a sobretensão e o dano possuem força probatória suficiente quando a concessionária limita-se a apresentar registros internos genéricos de ausência de interrupção sem demonstrar tecnicamente a inexistência do pico de energia ou outra excludente de responsabilidade
. /dispositivos relevantes citados: CF/1988 art. 37 § 6º; CPC arts. 85 § 11 e 373 II. Jurisprudência relevante citada: TJES apelação cível nº 5003047-54.2022.8.08.0024 Rel. Alexandre puppim j. 13.10.2025; TJES - apelação cível: 50116960920218080035 relator. : Debora Maria ambos correa da Silva 3ª Câmara Cível. Data do julgamento: 29.04.2025. (TJES; ApCiv 0002543-70.2021.8.08.0024; Primeira Câmara Cível; Rel. Des. Samuel Meira Brasil Junior; Data 01/04/2026).

Dessa forma, a sentença de procedência deve ser mantida, pois reflete a correta aplicação do direito à luz do conjunto probatório dos autos, que demonstrou a conduta (serviço de energia com oscilação), o dano (queima do motor do elevador) e o nexo causal entre eles, sem que a apelante produzisse qualquer prova apta a romper este liame.

Ante o exposto,
conheço e NEGO PROVIMENTO ao recurso de apelação interposto
, para manter integralmente a respeitável sentença proferida pelo juízo da 10ª Vara Cível da Comarca de Vitória/ES, por seus próprios e jurídicos fundamentos, acrescidos das razões expostas neste voto.

Considerando o trabalho adicional realizado em grau recursal, majoro os honorários advocatícios sucumbenciais para 12% (doze por cento) sobre o valor atualizado da condenação, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Vitória, 6 de maio de 2026

EDER PONTES DA SILVA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)